Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700863-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN ANDRADE SALES PEDRA, CHATEAU BRAZIL RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: GERALDO RODARTE DECISÃO Agravo de instrumento interposto por KAREN ANDRADE SALES contra decisão do douto Juízo do 7o Juizado Especial Cível de BRASÍLIA/DF (cumprimento de sentença – autos eletrônicos n. 0729195-76), de penhora de 30% dos vencimentos da agravante. Indeferido o pedido liminar. A agravante, ao fundamento de fatos novos, ora formula novo pedido de tutela de urgência. Os documentos colacionados, prima facie, demonstrariam que as ordens judiciais de constrição salarial (no TJDFT e na Justiça do Trabalho) alcançariam montante apto a comprometer, em tese, a subsistência da agravante e sua família. Nesse quadro, presentes os requisitos autorizadores, hei por bem deferir, em parte, o pedido liminar, para reduzir para 15% o percentual da constrição, até o julgamento de mérito da demanda. Comunique-se. Aguarde-se o prazo para manifestação da parte agravada. Após, certifique-se e venham os autos conclusos Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito